Tribunal: TJMT
Processo: 1002482-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002482-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 013.436.751-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), MURILO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 396.411.121-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

No caso dos autos, nota-se que, de início, foi bloqueada a totalidade dos proventos da aposentadoria do Agravante; no entanto, o juiz liberou 70% (setenta por cento) do valor retido, permitindo o bloqueio de tão somente 30% (trinta por cento), o que, ao meu sentir, é plenamente possível e dentro dos limites permitidos pela jurisprudência.

Ademais, observo que o bloqueio do numerário não representa risco de comprometimento de renda essencial à subsistência da parte devedora e da sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MURILO DA SILVA
MAGALHÃES contra decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Execução n.o 1009537-07.2020.8.11.0006 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, determinou o desbloqueio de R$770,00 (setecentos e setenta reais), oriundo de proventos de aposentadoria, mantendo o bloqueio do montante de R$7.500,24 (sete mil e quinhentos reais) da conta bancária.

Inconformado, sustenta o Agravante que é aposentado rural, e recebe mensalmente um salário mínimo, no valor de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais).

Prossegue na narrativa dizendo que, conseguiu poupar em sua conta bancária o montante de R$ 7.123,83 (sete mil cento e vinte e três reais e oitenta e três centavos), portanto este valor não pode ser considerado como desvirtuamento da conta corrente, eis que foram juntados com muito esforço em poupança mensal, referente ao seu benefício do INSS.

Alega que as constrições dos recursos que tinha depositado em sua conta bancária, como “rendimentos de aposentadoria” e “reserva de poupança emergencial”, atentam contra a dignidade da pessoa humana e fere o artigo 833, IV e X do CPC.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão vergastada, ao argumento de que a penhora recaiu sobre os seus rendimentos de aposentadoria e reserva de poupança emergencial, devendo ser liberados os valores indevidamente bloqueados.

O Recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 123128997).

As contrarrazões foram apresentadas, conforme ID. 126731158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravado
BANCO DO BRASIL S.A.
ingressou com
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face de
ALESSANDRO DA SILVA MAGALHÃES
e
MURILO DA SILVA MAGALHÃES
, objetivando receber a quantia de R$ 107.968,68 (cento e sete mil novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos), representada pela Cédula Rural Pignoratícia n.o 40/06471-9, emitida em 18/05/2016.

Compulsando os autos, verifico que durante a tramitação processual, o Banco Agravado requereu a penhora, via SISBAJUD, em conta de titularidade dos Executados.

Diante disso, considerando que apenas o Executado/Agravante Murilo da Silva Magalhães fora citado, o Juiz singular deferiu o pedido de penhora em sua conta bancária.

Já em relação ao Executado Alessandro da Silva Magalhães, a parte Agravada foi intimada para indicar novo endereço para tentativa de citação/intimação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Posteriormente, o Agravante Murilo requereu o desbloqueio dos valores, eis que a medida restritiva recaiu sobre sua aposentadoria e reserva de poupança emergencial; por este motivo, sustenta que é notória impenhorabilidade.

O Juiz
a quo
deferiu parcialmente o pedido formulado pelo Recorrente e determinou o desbloqueio de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), mantendo o bloqueio da quantia de R$ 7.500,24 (sete mil e quinhentos reais) da conta bancária.

Feita essa breve contextualização dos fatos, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe na apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Conforme relatado, o Agravante almeja a liberação dos valores retidos (30%) pelo Agravado em sua conta bancária, na qual recebe os proventos de sua aposentadoria, bem como a totalidade do valor retido de R$ 7.123,83 (sete mil cento e vinte e três reais e oitenta e três centavos) em sua conta poupança.

Sobre a matéria, a Lei Processual Civil, no artigo 833, estabelece o rol dos bens impenhoráveis, ou seja, aqueles que em nenhuma hipótese responderão pela satisfação da dívida.

O inciso IV do mesmo dispositivo, preconiza que os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.

Depreende-se, nessa perspectiva, que o dispositivo legal visa à proteção das verbas de natureza alimentar, com o propósito de garantir patrimônio mínimo indispensável à existência digna do devedor.

Todavia, não se pode perder de vista que a penhora de bens é necessária para o ordenamento jurídico a fim garantir ao credor o direito de reaver seu crédito.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC
, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).

Nesse sentido, é o entendimento daquela Corte em outros julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...) (STJ. AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1.
Excepcionalmente, esta Corte admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC (art. 649, IV, do CPC/1973), para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes.

2. No caso concreto, a Corte local expressamente reconheceu que a constrição de 30% do benefício previdenciário do recorrente não comprometeria a sua manutenção digna, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado no acórdão recorrido.

3. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1407062. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado em 03/10/2018).

Do mesmo modo, à luz do princípio da dignidade humana e de garantia do mínimo existencial, tem-se firmado no âmbito de outros Tribunais que é possível a penhora da verba salarial, desde que se resguarde valor suficiente para que o devedor possa viver com dignidade e que não represente risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

A impenhorabilidade, portanto, não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações.

É importante repetir que o Exequente tem o direito de ter seu crédito satisfeito, inobstante a natureza da verba salarial e sua proteção em observância do princípio da dignidade da pessoa humana.

Na hipótese, nota-se que, de início, foi bloqueada a totalidade dos proventos da aposentadoria do Agravante; no entanto, o Juiz liberou 70% (setenta por cento) do valor retido, permitindo o bloqueio de tão somente 30% (trinta por cento), o que, ao meu sentir, é plenamente possível e dentro dos limites permitidos pela jurisprudência.

Dessa forma, embora os valores penhorados se tratam de proventos de aposentadoria, tenho que a penhora de 30% (trinta por cento) dessa remuneração não foge dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, o que afasta a probabilidade do direito alegado pelo Agravante.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU DE FORMA PARCIAL O PEDIDO DE BLOQUEIO DE 30% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELA EXECUTADA, LIMITANDO-SE A 15% - IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE, FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS RURAIS EM NOME DA EXECUTADA, QUE LHE PROPORCIONAM OUTRA RENDA – RENDA NÃO COMPROVADA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ PELA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO, DESDE QUE SE RESGUARDE VALOR SUFICIENTE PARA QUE O DEVEDOR POSSA VIVER COM DIGNIDADE – PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL QUE PODE COMPROMETER A SOBREVIVÊNCIA DA EXECUTADA, QUE PERCEBE RENDA MENSAL LÍQUIDA DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJ-PR – AI: 00265524920218160000, Relator: Antônio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 18/09/2021, 14.a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021)

DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 833, IV, DO CPC – PRECEDENTE RECENTE DO E. STJ QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 833, IVA, DO CPC, PARA ASSIM AUTORIZAR A PENHORA PARCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constritado para a quitação da obrigação não paga. Recurso parcialmente provido, para manter a penhora de 30% dos valores bloqueados, alinhando-se ao recente posicionamento manifestado pelo C. STJ. (TJ-SP – AI: 21479290820208260000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 11/09/2020, 31.a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2020)

Em relação à alegação de que os valores depositados em conta poupança não podem ser penhorados, também não lhe assiste razão, uma vez que o Recorrente utiliza a conta como meio de movimentação segura de valores (pagamentos e transferência), conforme extrato anexado no ID. 118177457, deixando de servir como instrumento de guarda de dinheiro sem perda inflacionária.

Assim, constatado o desvirtuamento da conta poupança deve ser afastada a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, tornando possível a constrição de valores.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial hodierno:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA. EXTRATO BANCÁRIO QUE COMPROVA FREQUENTE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESVIO DE FINALIDADE. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. DECISÃO SINGULAR MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. Muito embora haja determinação expressa no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, em relação à impenhorabilidade da conta poupança, é cediço a possibilidade de mitigação desse instituto, que vem sendo adotada pela jurisprudência, no sentido de que é possível a penhora de valores depositados em caderneta de poupança nos casos em que se verifica o desvio de sua finalidade, o que se observa no presente feito. (TJPR - 8a C.Cível - 0031327-10.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 16.08.2021) (TJ-PR - AI: 00313271020218160000 Curitiba 0031327-10.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 16/08/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2021)

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022